Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇO DE INFORMÁTICA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 116/03. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A competência para a cobrança do ISS, após a entrada em vigor da Lei Complementar no 116/03, é do local da ocorrência do fato gerador, ou seja, do local da efetiva prestação do serviço.
2. Apelação conhecida e provida.